Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasilia/DF que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais, movida em seu desfavor por LEDA MARIA SOARES JANOT (proc. 0722053-61.2020.8.07.0001), deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré- Agravante se abstenha, até a resolução do processo, de inscrever o nome da Autora-Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Afirma, em síntese, que não militam em favor da Agravada os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, pois já realizou a baixa da dívida, não havendo que falar em ocorrência de negativação. Quanto ao valor da multa, sustenta que o valor arbitrado é desproporcional, além de não ter havido limitação temporal, sujeitando-o ao risco de prejuízo financeiro que dificilmente será revertido, permitindo o enriquecimento sem causa da parte autora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a multa foi aplicada com base em alegações unilaterais da parte autora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Subsidiariamente, que seja excluída a multa arbitrada, ou ao menos reduzida a patamar razoável. Preparo conforme ID 18753453 e 18753454. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, na qual se fez constar: “[...] Infere-se de análise inicial dos autos, que o débito discutido é o mesmo que já fora declarado inexistente em ação pretérita promovida contra o Banco Santander. Dessa forma, verifico que é provável o direito vindicado pela autora. A inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito geraria dano à sua vida cotidiana, haja vista a obstacularização de financiamentos, etc. Da mesma forma, outras formas de cobranças constrangimentos à requerente. Dessa forma, verifico a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar que, até a resolução do processo, as rés abstenham-se de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Intime-se por carta com AR haja vista que os Réus tem domicílio em outro estado da federação.” (id Num. 68375754 –pag. 2 – proc. 0722053-61.2020.8.07.0001) O requisito da probabilidade do direito da parte agravada, pelo menos em princípio, não logrou ser afastado pelo Banco-Agravante. Conforme assinalado pelo Juízo de origem, o débito discutido é o mesmo que já fora declarado inexistente em ação pretérita promovida contra o Banco Santander, e conquanto afirme nas razões recursais que soube da situação e realizou a baixa da dívida, são alegações que não se mostram hábeis para, pelo menos em sede de cognição sumária, infirmar os elementos que instruem os autos na origem, os quais noticiam a cobrança do débito, inclusive com proposta de renegociação da dívida para fins de regularização de dados cadastrais da Agravada [ID 66673648 - Pág. 1; ID 66673649 - Pág. 2; ID 66673650 - Pág. 3; ID 66673656 - Pág. 1). Registre-se, ademais, que a suspensão dos efeitos da Decisão agravada não dispensa a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante enquanto aguarda o julgamento do mérito pelo Colegiado. Ora, é cediço que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. Trata-se de nítido caráter de coerção, não tendo cunho nem indenizatório nem punitivo. Assim, se cumpre a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento. Quanto ao valor da multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sem limitação temporal, oportuno ressaltar que a Decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. Sendo assim, pelo menos nesta fase de cognição limitada, sem vislumbrar a presença dos requisitos do periculum in mora e da probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. À Agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator